Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701672-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO DE EXECUÇÃO – PRELIMINARES – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – ITENS 666 E 896 DA RG – TERMO INICIAL – DECISÃO FINAL DO TCDF – ITEM 897 – REPARAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPRESCRITIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA. 1. Ainda que se considere a possibilidade de oposição de embargos à execução, o ordenamento processual vigente não veda a propositura de ação anulatória de título objeto de processo executivo, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita, o que resulta no afastamento da suposta litigância de má-fé. 2. De acordo com a Lei 11.697/08, que dispõe acerca da organização judiciária do Distrito Federal, o rol da competência funcional das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais definida pelo 25-A é taxativo, dele não constando pretensões anulatórias. 3. O termo inicial do transcurso do prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da “ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” bem como da “pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, consoante se infere do julgamento realizado pelo STF, pela sistemática da Repercussão Geral, dos itens 666 e 899, é a data da conclusão da decisão da Corte de Contas. 4. Ao definir o alcance da norma inscrita no artigo 37, § 5o, da Constituição da República e julgar o item 897 da RG, o STF consignou serem “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, entendimento extensível aos casos de ilícitos penais. 5. Não obstante relatórios finais das auditorias realizadas no âmbito do TCDF não se refiram, especificamente, às previsões contidas na Lei 8.429/92, hipóteses de superfaturamentos perpetrados em contratos administrativos resultam em enriquecimento ilícito e em prejuízo ao erário, atos vilipendiados pelas normas inscritas Lei de Improbidade Administrativa. Albergados pela imprescritibilidade, portanto. 6. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença cassada. Recurso interposto pela autora prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932, 1o, §1o, da Lei 9873/1999, 2o e 54, ambos da Lei 9.784/1999, e 926 do Código de Processo Civil. Sustenta, para tanto, o acerto da sentença apelada, que reconheceu a prescrição da Tomada de Contas Especial/TCDF no 17.167/2015, pois a hipótese dos autos não versa sobre o exercício do direito de ação, mas sobre a atuação administrativa do Tribunal de Contas do DF, com prazo quinquenal a ser observado por força da orientação jurisprudencial do STF, firmada em sede de repercussão geral – Tema 899. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, a recorrente não demonstrou o seu recolhimento no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos. Intimada para recolher em dobro o valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 26691625, pág.1), não cumpriu a determinação, fazendo juntar petição sustentando atendido o recolhimento da importância relativa ao preparo. Assim, incide o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1806437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012